Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705751-20.2021.8.07.0001 APELANTE: ALMERINDA BEATRIZ NETA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALMERINDA BEATRIZ NETA em face da sentença (id 27291964), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários, em razão da ausência de citação da parte ré. Nas razões (id 26019011), a autora sustenta que a prescrição só se inicia quando da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, teria ocorrido quando do acesso aos extratos da conta PASEP, o que se deu meses antes do aforamento da ação. Insiste que, de acordo com a teoria da actio nata, “a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação do direito subjetivo, tanto em conteúdo quanto em extensão. Portanto, o autor não teria como saber o dano (conteúdo) nem seu valor (extensão) sem os respectivos extratos microfilmados.” Requer seja reformada a sentença e julgada procedente a demanda, condenando o Banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais. Preparo regular (id 27160016). O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões (id 26019012), deixando o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de id 26019019. O feito foi suspenso (id 27929599), em razão da admissão do IRDR 16, no tocante à “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Posteriormente, tal feito foi afetado para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1951931/DF – Tema 1150). Em razão do julgamento do REsp no 1951931/DF, os autos retornaram à conclusão. É o relatório. Decido. Em síntese, a autora, ora apelante, pretende a restituição de valores que entende devidos por parte do Banco réu/apelado, no importe de R$ 414.581,81 (quatrocentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), decorrentes de alegada má gestão de sua conta PASEP por parte da instituição financeira, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, mediante a seguinte fundamentação (id 26018658, p. 1/2): II FUNDAMENTAÇÃO (...) PRESCRIÇÃO A parte autora se aposentara em abril de 1996. Pois bem, segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. Nesse sentido, o direito da parte autora nasceu, e a sua pretensão surgiu na data em que tomou conhecimento de que o saldo de sua conta PASEP era incompatível com o tempo de serviço prestado, ou seja, no momento do saque/aposentadoria o qual ocorreu no ano de 1996. Nesse sentido segue o julgado deste e. TJDFT: “RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) - Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. - O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”(Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Sendo assim, uma vez que entre a data do ajuizamento da ação (25.01.2021) e a data em que a parte autora tomou conhecimento do saldo de sua conta do PASEP (29.04.1996) passaram-se quase 25 anos, é imperiosa a conclusão de que ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do valor mencionado pela parte da autora, razão pela qual o processo deve ser extinto. III-DISPOSITIVO Ante o exposto, extingo o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil, diante da prescrição da pretensão apresentada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios, pois a parte ré sequer foi citada. Após o trânsito em julgado e cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Acerca da responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão em contas vinculadas ao Programa do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), necessário destacar que, em sede de recurso repetitivos (Tema 1.150), apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas três teses, são elas: 1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; 2) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e 3) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Tema 1.150) No que tange precisamente ao prazo prescricional bem como ao termo inicial para a sua incidência, confira-se trecho da ementa do julgado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. (...)INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Do referido julgado, constata-se que aplicável à espécie o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial, em consonância com o princípio do actio nata, ocorre quando o titular do direito subjetivo passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. No presente caso, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou, escorreitamente, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, reconhecendo, outrossim, a prescrição da pretensão aduzida, eis que a presente ação foi ajuizada em 25/01/2021, ao passo que a autora tomou conhecimento acerca da lesão aduzida por ocasião do saque dos valores vinculados à conta PASEP em 29/04/1996, ou seja, há quase 25 anos. Nesse aspecto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que actio nata em sua vertente subjetiva é excepcional (STJ. 3a Turma. REsp 1.736.091/PE, julgado em 14/05/2019), tendo, inclusive, definido alguns critérios para adoção do viés subjetivo da teoria, o que se extrai do Informativo 736, de 16 de maio de 2022: São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. Na espécie, tomando como base a boa-fé objetiva e standards de atuação do homem médio, é de se esperar que a autora tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão no momento em que efetuou o saque da sua conta PASEP, primeiro instante em que teve contato com os valores depositados a esse título, sendo este, portanto, o marco para início da contagem do prazo prescricional, de modo que outra solução não há senão o reconhecimento da prescrição, uma vez que se passaram mais de 10 (dez) anos, quase 25 (vinte e cinco) anos, entre o saque e o ajuizamento da presente demanda. Eis julgados deste e. TJDFT no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES NA CONTA PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante orientação jurisprudencial firmada pelo c. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.895.936/TO, no 1.895.941/TO e no 1.951.931/DF, afetados sob o Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 2. Configura-se como termo inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 3. Considerando a ciência dos desfalques na conta PASEP em 11/07/2008, bem como que a presente ação somente foi ajuizada em 13/01/2021, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1783012, 07007453220218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral daconta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1780867, 07069233120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação, com fulcro nos Artigos 927, inciso III, e 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil, para manter incólume a r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator